Tribunal: TJMT
Processo: 1030242-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030242-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DA SILVA - CPF: 747.809.561-53 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Prints
de Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A recorrente postula a juntada de documentos e gravação, sem sede recursal, bem como, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documentos e gravação para análise do Juízo. A apresentação de documento e gravação em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos e gravação colacionados nesta fase processual

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, os quais foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A recorrente alega que a recorrida contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas, relatórios de chamadas e “
prints”
de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de negativação preexistente em desfavor do promovente.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021